Tribunal: TJMT
Processo: 1006121-23.2023.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006121-23.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0001-04 (APELANTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), MAIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 21.637.658/0001-89 (APELADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), GINE LEIDE VIEIRA CARDOSO MAIA - CPF: 460.058.201-25 (APELADO), TIAGO BENVENUTTI - CPF: 007.277.389-84 (TERCEIRO INTERESSADO), GINE LEIDE VIEIRA CARDOSO MAIA - CPF: 460.058.201-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA PAGAMENTO ELETRÔNICO. CHARGEBACK. CLÁUSULA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Redecard S.A. contra sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva da ré, com base no risco do empreendimento, pela falha na prestação de serviço, diante da ausência de prova da irregularidade da transação comercial, autorizada e confirmada previamente pela própria credenciadora de pagamento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a credenciadora de pagamento eletrônico possui legitimidade passiva para responder por prejuízos decorrentes de estorno de transação (chargeback); e (ii) saber se é válida a cláusula contratual que transfere ao lojista o risco integral das fraudes nas operações com cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A credenciadora integra a cadeia de consumo e responde solidariamente por falhas na prestação do serviço, nos termos do CDC.A cláusula de chargeback é abusiva por transferir ao lojista o risco da atividade empresarial da instituição financeira, contrariando a boa-fé objetiva e a função social do contrato.A responsabilidade da ré é objetiva, decorrente de fortuito interno, e sua falha em impedir a fraude ou comprovar irregularidade justifica a obrigação de indenizar.Não se admite a imposição ao comerciante de prejuízos decorrentes de transações regulares, autorizadas pela própria credenciadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A credenciadora de pagamentos eletrônicos integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes da aplicação indevida do chargeback. Cláusula contratual que transfere integralmente ao lojista o risco de fraudes em transações com cartão de crédito é abusiva, por contrariar o princípio da boa-fé objetiva. O reconhecimento da abusividade de cláusula contratual pode ocorrer quando expressamente impugnada pela parte interessada nos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 927; CDC, arts. 7o, p.u., 14 e 51, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1663305/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 09.08.2017, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14a Câmara Cível, j. 26.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Redecard S.A.
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de reparação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, julgou parcialmente procedente a pretensão, condenando a ré a restituição do valor de R$15.206,00 da venda não repassada em favor da autora,
a ser corrigida monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do bloqueio da quantia devida
, além do pagamento das custas
no percentual de 30% à autora e 70%
e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação,
observando-se a mesma proporção estabelecida para as custas processuais.

Inconformada, a apelante argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito alega inexistência da alegada falha na prestação do serviço, tendo a operadora atuado nos estritos limites contratuais, promovendo o estorno da quantia em razão de contestação da transação pelo titular do cartão. Requer a total improcedência da ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 271825369).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Maia Materiais Elétricos Ltda narra que, em 17.05.2023, vendeu ao Tiago Benvenutti cabos para rede elétrica no valor de R$ 15.206,00, cujo pagamento foi realizado via link gerado por meio da plataforma da ré, sendo autorizado pela operadora de cartões. Após 24 horas, e após confirmação da regularidade da transação, a mercadoria foi entregue.

Contudo, dois dias depois, a autora foi surpreendida com a notificação de "chargeback" (contestação da venda), tendo o valor sido estornado pela REDECARD, mesmo após prévia confirmação da regularidade da transação.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente a pretensão, condenando a ré a restituição do valor de R$15.206,00 da venda não repassada em favor da autora,
a ser corrigida monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do bloqueio da quantia devida
, além do pagamento das custas
no percentual de 30% à autora e 70%
e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação,
observando-se a mesma proporção estabelecida para as custas processuais
.

Inconformada, a apelante argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito alega inexistência da alegada falha na prestação do serviço, tendo a operadora atuado nos estritos limites contratuais, promovendo o estorno da quantia em razão de contestação da transação pelo titular do cartão. Requer a total improcedência da ação.

Sem razão.
Embora a apelante sustente que atua apenas como mera intermediadora entre as instituições financeiras, bandeiras e estabelecimentos comerciais, a recorrente integra, de forma inegável, a cadeia de fornecimento do serviço de pagamento eletrônico, cuja responsabilidade civil é solidária, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento segundo o qual todas as entidades envolvidas na operação com cartões de crédito, incluindo credenciadoras, administradoras, emissores e bandeiras, respondem solidariamente por falhas na prestação do serviço. Confira-se:

“É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados.” (
AgInt no REsp 1663305/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Tur., j. 09.08.2017
)

“Todos os que integram a cadeia de fornecedores do serviço de cartão de crédito respondem solidariamente em caso de fato ou vício do serviço.” (
PET no AgRg no REsp 1391029/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Tur., j.17.02.2014
)

Nesse contexto, não há como afastar a legitimidade da REDECARD S/A, visto que sua conduta ao autorizar e, posteriormente, cancelar transação válida tem repercussão direta no prejuízo suportado pela autora.

Rejeita-se, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito alega ausência de prova mínima do fato alegando na inicial, e inexistência da alegada falha na prestação do serviço, além da efetiva comprovação da utilização dos serviços de internet e telefonia no período alegado do bloqueio. Diante disso, defende a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral, formulando subsidiariamente pela redução do
quantum
fixado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é perfeitamente aplicável, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa de consórcio é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90, permite a inversão do ônus da prova.

No

caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular ao condenar a parte ré a indenizar a autora pelo dano material sofrido, ressalto o seguinte trecho da sentença,
verbis
:

“No caso em tela tem-se por incontroversa a relação entre as partes, assim como a efetivação da venda das mercadorias pela autora por meio do sistema da ré.

O ponto controvertido da demanda cinge-se, então, no dever da parte empresa acionada de indenizar ou não os prejuízos causados à parte autora.

Importante lembrar que a responsabilidade da ré decorre do risco do negócio, portanto, possui natureza objetiva. Sendo por ela autorizado o pagamento por meio de seu sistema, a parte autora pode realizar a venda de seus produtos, sem que incorra em futuro prejuízo. Assim, caso posteriormente o portador do cartão questione o lançamento que foi feito em sua fatura e a impugnação aceita, quem arcará com o prejuízo é a ré, e não o vendedor.

Todavia, essa não foi a postura adotada pela empresa ré. Pelo contrário, reteve os valores das venda, sem que fosse apresentada qualquer prova contundente para tal fim, causando transtornos à autora.

Ora, se era suspeita a transação aqui debatida, os sistemas se segurança da ré deveriam ter bloqueado a transação efetuada, preservando as partes envolvidas.

Pelos espelhos do sistema da ré (id. 136299667), denota-se que a venda litigada ocorreu em 17.05.2023 e autorizada por aquela no mesmo dia, consoante se apura pelo ticket acostado no id. 124308820. Além disso, quando da negociação, houve a apresentação do documento pessoal do comprador (Tiago Benvenutti – ids. 124308827 e 124308833) e emitidaS notas fiscais da venda insurgida (id. 124308807), documentação esta que alicerça a tese da empresa autora.

Outrossim, apura-se que somente em 24.05.2023 houve a abertura da disputa pelo Sr. Tiago Benvenutti. E mais, a ré sequer apresentou cópia do processo da contestação do débito, a fim de que fosse possível apreciar as assertivas anunciadas pelo comprador quando da abertura da aludida disputa comercial e/ou eventual fraude cometido por terceiros.

A responsabilidade da ré decorre de fortuito interno e, portanto, objetiva, nos termos do art. 927 do Código Civil.

Desse modo, autorizada a venda, a empresa vendedora, no caso a autora, faz jus ao recebimento do valor que lhe é devido. Não há como afastar a sua responsabilidade pelos prejuízos causados, já que a autorização foi por ela concedida, consequentemente, deve sim assegurar a certeza de recebimento dos créditos advindos das vendas.

É cediço que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de acordo com a boa-fé objetiva e com observância na função social do contrato. Desse modo, a jurisprudência pátria vem se inclinando no sentido de reputar abusiva a cláusula denominada "
chargeback
" por transferir ao consumidor o ônus do risco do empreendimento da própria gestora de pagamentos.”
(id.271825363 – negritei e grifei)

Sendo assim, pelo que se denota dos autos, restou comprovada a falha na prestação de serviços da apelante.

A cláusula contratual invocada pela Apelante como justificativa para a adoção do procedimento de estorno da operação comercial ("
chargeback
") não se coaduna com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, mostrando-se, por isso, abusiva. Isso porque transfere ao fornecedor do produto, no caso, a comerciante apelada o risco natural e próprio da atividade desempenhada pela instituição financeira.

O setor de pagamentos eletrônicos é, por sua própria natureza, vulnerável a fraudes, clonagens de cartões, uso indevido por terceiros e outras práticas ilícitas. Justamente por operar nesse contexto, é dever da administradora de pagamentos adotar mecanismos de verificação e segurança aptos a mitigar tais riscos no momento da autorização da compra.

Não havendo controvérsia acerca da regularidade e da efetiva entrega dos produtos ao adquirente, mostra-se incabível o repasse do prejuízo ao comerciante que, de boa-fé, cumpriu integralmente sua parte no contrato. Nessas condições, a responsabilidade pelo desfazimento unilateral da transação, ainda que sob alegação de possível fraude, deve recair exclusivamente sobre a Apelante, que aufere lucros pela intermediação e, portanto, deve suportar os riscos do empreendimento.

Destarte, tendo a recorrida realizado a venda apenas após confirmação expressa da administradora de cartões, é esta quem deve responder por eventual vulnerabilidade no sistema, não sendo admissível impor à autora o ônus de prejuízos decorrentes de falhas que não lhe competiam evitar.

Não procedendo da forma esperada, a ré prestou serviço defeituoso, que frustrou a expectativa do consumidor, de tal sorte que deve se responsabilizar pelos danos ocasionados ao cliente.

Nesse seinto, colaciono o seguinte julgado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA PAGAMENTOS ELETRÔNICOS. CHARGEBACK. CLÁUSULA QUE TRANSFERE INTEGRALMENTE O RISCO AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABUSIVIDADE. RESPONSABILIDADE DA CREDENCIADORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Redecard S.A. contra sentença que declarou a nulidade da cláusula no 28 do Contrato de Credenciamento e Adesão de Estabelecimentos ao Sistema Rede, reconhecendo a inexistência de débito relativo a transações comerciais realizadas pela parte autora e posteriormente canceladas por chargeback.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Redecard S.A. possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) analisar a validade da cláusula contratual que transfere ao estabelecimento comercial a responsabilidade pelo chargeback em casos de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A credenciadora de pagamentos eletrônicos integra a cadeia de consumo e, por isso, responde solidariamente pelos danos causados aos estabelecimentos comerciais decorrentes da prestação inadequada do serviço.

4.

O chargeback, ao transferir integralmente o risco da operação ao lojista, configura cláusula abusiva, pois contraria o princípio da boa-fé objetiva e impõe ônus excessivo ao comerciante.

5.

O risco de fraude em transações com cartões de crédito é inerente à atividade da credenciadora, que deve adotar medidas de segurança adequadas para evitar prejuízos decorrentes de operações não reconhecidas pelos consumidores.

6.

A impugnação da cláusula no 28 pelo autor nos autos afasta a alegação de que a sentença teria extrapolado os limites da lide ao declará-la nula.

7.

Mantém-se a sentença que declarou a inexistência do débito e a nulidade da cláusula contratual, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A credenciadora de pagamentos eletrônicos integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes da aplicação indevida do chargeback.

2.

Cláusula contratual que transfere integralmente ao lojista o risco de fraudes em transações com cartão de crédito é abusiva, por contrariar o princípio da boa-fé objetiva.

3.

O reconhecimento da abusividade de cláusula contratual pode ocorrer quando expressamente impugnada pela parte interessada nos autos.Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 51, IV.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1663305/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 09/08/2017; STJ, PET no AgRg no REsp 1391029/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 17/02/2014; TJ-MG, AC 10000222398679001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14a Câmara Cível, j. 26/01/2023; TJ-SP, Apelação Cível 1104974-62.2023.8.26.0100, Rel. Des. Jairo Brazil, 15a Câmara de Direito Privado, j. 23/02/2024
.(Rac. n. 1030664-73.2021.8.11.0003, Des. Marcio Vidal, 5a Câm. de Dir. Priv., j. 18.03.2025)

Por outro lado, no que tange ao dano moral, carece de interesse processual, diante do indeferimento pelo juízo
a quo
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária sucumbencial. Considerando que, na instância de origem, foi estabelecida a sucumbência recíproca, com condenação do recorrente ao pagamento de 50% dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majora-se tal verba em 5% sobre o montante já arbitrado a parte apelante/ré, perfazendo um total de 75%.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025